Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-41.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009663-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO - CPF: 181.107.111-20 (PACIENTE), JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO - CPF: 181.107.111-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009663-41.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CITAÇÃO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – SUSCITADA REVOGAÇÃO TÁCITA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –PRETENDIDO RETORNO DO TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO QUE PERMANECE EM VIGOR – PRECEDENTES DO STJ –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “não se admite a aplicação parcial do artigo 366 do Código de Processo Penal, com incidência apenas do preceito pertinente à suspensão do processo, afastando o comando relativo à suspensão do prazo prescricional, pois o dispositivo em destaque só pode ser aplicado integralmente (suspensão do processo e da prescrição)”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009663-41.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, manejado em favor de
João Milzanyr Esteves Galvão
,
apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de retorno da contagem do prazo prescricional.

Argumenta a defesa que a alteração legislativa operada pela Lei n. 11.719/08 modificou o artigo 396 do Código de Processo Penal, ocasionando a revogação tácita do artigo 366 do mesmo diploma legal.

Ao final, postula a modificação da decisão combatida, pleiteando o retorno do transcurso do prazo prescricional com a manutenção da suspensão do curso do processo.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 91052486).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 91748952).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009663-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após inúmeras tentativas infrutíferas de realização de sua citação pessoal, o juízo deferiu o pedido do Ministério Público, determinando a citação por edital e, depois do transcurso do prazo legal, suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do CPP.

A suspensão do processo com a correlata suspensão do curso do prazo prescricional tem fundamento constitucional. Digo isso porque o artigo 5º, inciso LV, da CF determina a necessidade de observância
concreta e efetiva
do contraditório e da ampla defesa.

A despeito das alegações apresentadas pela defesa, o artigo 366 convive harmonicamente com o artigo 396, ambos previstos no CPP.

Os aludidos dispositivos legais têm as seguintes redações:

“
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional
, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008)
”.

Consigno que não há incompatibilidade entre os mencionados artigos, não tendo havido revogação tácita do disposto no artigo 366 do CPP.

Além disso, destaco que não se admite a aplicação parcial do artigo, pois uma vez decretada a suspensão do curso do processo
também
deve ser determinada a suspensão do prazo prescricional.

Não é outro o posicionamento da Corte de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. NECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO NA DECISÃO SINGULAR. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. 1. Inviável a análise, por este Sodalício, da suposta necessidade de menção expressa na decisão singular tomada com base no art. 366 do CPP, com relação à suspensão do prazo prescricional. Isso porque tal questão não foi objeto de análise na instância de origem, incidindo o óbice previsto na Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

2. O prequestionamento das questões objeto de irresignação é imprescindível para a análise do Recurso Especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.

3. É entendimento deste Sodalício que "
não se admite a aplicação parcial da Lei nº 9.271/96, com incidência apenas do preceito pertinente à suspensão do processo, afastando o comando relativo à suspensão do prazo prescricional, pois o dispositivo em destaque só pode ser aplicado integralmente (suspensão do processo e da prescrição)
aos delitos cometidos a partir de sua vigência, visto prevalecer a regra penal que determina a irretroatividade da lei mais gravosa" (REsp 883.342/RJ, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 327). 4. Agravo improvido
” (STJ. AgRg no AREsp 745060 / SP. Relator Ministro Jorge Mussi. DJe: 01/08/2018).

Sob esses fundamentos, concluo que se revela correta a decisão que determinou a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, o que impossibilita o acolhimento do pleito defensivo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
João Milzanyr Esteves Galvão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021